Tribunal: STF
Processo: ARE 1359886
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-28
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 529, p.1):



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OCUPAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DUNAS. RESTINGA. DANO AMBIENTAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÕES DE INDENIZAR E REPARAR. FATO SUPERVENIENTE. DESCABIMENTO. 1. A afirmação de que o imóvel vem sendo utilizado pelos réus há décadas, não autoriza a sua manutenção, já que a proteção às dunas e restingas já era prevista no Código Florestal revogado, de 1965, e foi mantida na legislação atual. 2. O dano ao ecossistema local é claramente identificado através da ausência de vegetação de restinga com função fixadora de dunas onde a mesma se fazia presente antes das intervenções impostas pelo réu particular, confirmando a supressão de vegetação nativa em área de preservação permanente. 3. Somente se houvesse uma intensa urbanização, com a inexistência de vegetação nativa no local é que se poderia se possibilitar a regularização fundiária, com a compensação dos danos ocasionados. Assim, havendo inúmeros terrenos nas redondezas onde existe vegetação nativa preservada, a área não pode ser considerada urbanizada.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 555, p. 1).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, V, XXII, XXIII; e 93, IX, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, que “o que se pretende com o presente recurso é afastar as alterações promovidas pela Medida Provisória 887/19 (convertida na Lei n. 13.887/19) em razão de sua inconstitucionalidade por representar inequívoco retrocesso ambiental.” (eDOC 8, p. 79)



    Aduz-se, que:



    “a demolição do imóvel de propriedade e simples pescador não se coaduna com os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e função social da propriedade, os quais não foram sequer objeto de análise pela decisão recorrida, mesmo após oposição de embargos.” (eDOC 574, p. 9)



     



    Assevera-se, que:



    “Ao ser cumprida a demolição mencionada no acórdão, estarão os Recorrentes impedidos de exercer livremente sua profissão, sendo negado aos mesmos a função social da propriedade. O Acórdão recorrido afrontou portanto, de forma direta, o direito de propriedade dos Recorrentes, previsto no art. 5º XXIII e XXII. (eDOC 574, pp. 10/11)



     



    Sustenta-se, que “Ao negar provimento aos embargos, sem que houvesse a necessária fundamentação do inacolhimento das teses expostas pelos Recorrentes, o acórdão recorrente incidiu em flagrante nulidade e negativa de vigência do texto constitucional antes mencionado.” (eDOC 574, p. 12) 



    A Vice-Presidência do TRF/ 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, ao entendimento de que “A pretensão recursal não merece trânsito, na medida em que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional, tornando indireta ou reflexa eventual ofensa à CF, posto que para a sua exata compreensão mister se faz o prévio exame da correta interpretação dada à legislação infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do RE, consoante já assentado pelo Egrégio STF.” (eDOC 596, p. 1/2). 



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer ementado conforme segue: (eDOC 704, p. 1)



    “Recurso extraordinário com agravo. Ação civil pública em que condenados os Réus nas obrigações de demolir e de retirar todas as construções e equipamentos existentes em área de preservação permanente, de recuperar as dunas e a vegetação de restinga e de pagar indenização a ser revertida ao Fundo de Interesses Difusos previsto no artigo 13 da Lei nº 7.347/1985. Recurso extraordinário não admitido na origem. Irresignação recursal que não ataca especificamente os fundamentos da Decisão agravada. Ainda que assim não fosse, os conteúdos normativos dos dispositivos constitucionais supostamente violados - incisos V, XXII e XXIII do artigo 5º da CF - não foram sequer tangenciados pelas razões de decidir do Acórdão recorrido, circunscritas ao exame da responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, este reputado incontroverso nos autos. Entendimento da Corte de origem respaldado no Código Florestal de 1965, que já previa, tal como a legislação atual, a proteção às dunas e restingas, definindo as respectivas áreas como de preservação permanente. Imprescindibilidade de exame da legislação infraconstitucional para o deslinde da controvérsia. Ofensa meramente reflexa à CF. Irresignação que está, ademais, amparada em premissas fáticas já afastadas de forma soberana pelas instâncias ordinárias. Inviável, sem esbarrar no entrave da Súmula nº 279/STF, infirmar as conclusões de que a área de preservação permanente de que tratam os autos não se encontra intensamente urbanizada e de que os Recorrentes, cujo rancho de pesca não foi regularizado, não podem ser considerados pescadores tradicionais artesanais. Finalmente, quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da CF, o acórdão recorrido, que contém fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, alinha-se ao Tema 339 da Repercussão Geral. Parecer pelo não seguimento do Agravo.”



     



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 529, pp. 53-55): 



    “(...)



    A ação civil pública originária teve por escopo a demolição de construção edificada sobre dunas/restinga, em Área de Preservação Permanente, na Barra da Lagoa, Município de Florianópolis/SC, bem como a restauração da respectiva área degradada e o pagamento de indenização pelos danos ambientais causados. De início, cabe referir que a proteção ao meio ambiente possui previsão constitucional, que define, no artigo 225, §3º: 



    (...)



    A responsabilidade pelo dano ambiental é objetiva e a obrigação de reparação dos danos é propter rem, podendo ser imediatamente exigível do proprietário atual, independentemente de qualquer indagação a respeito da boa-fé do adquirente. Nesse sentido: 



    (...)



    Isto posto, de acordo com a prova pericial realizada, constatou-se que houve alteração na área de preservação permanente em questão, em razão da ocupação pelos apelantes, posto que a área caracteriza-se como ecossistema de restinga, que possuía inclusive vegetação fixadora e dunas, até as intervenções humanas no local (Evento 118 - LAUDPERI1, p. 7). Seguindo, a afirmação de que o imóvel vem sendo utilizado pelos réus há décadas, não autoriza a sua manutenção, já que a proteção às dunas e restingas já era prevista no Código Florestal revogado, de 1965, e foi mantida na legislação atual. Portanto resta evidenciado que o imóvel, ainda que antigo, sempre esteve em condição irregular, pois o local já era definido pela lei como área de preservação permanente desde a primeira construção e, assim, era proibida a edificação. Nesse sentido, decidiu o e. TRF da 4ª R.: 'Não há que se falar em direito adquirido em relação as edificações realizadas em área de preservação permanente que desde o início estavam em descompasso com a legislação ambiental' e que 'Deve ser manifesta a desproporcionalidade das consequências da sanção pelo descumprimento da legislação ambiental em relação à gravidade das ameaças ao meio ambiente para o afastamento da pena de demolição' (AC n.º 2004.72.04.004513-4/SC, Rel. Des. Fed. Fernando Quadros da Silva). Em relação às demais insurgências especificamente ao local onde edificado o imóvel, entendo que foram analisadas com precisão na decisão proferida pelo juizo a quo, portanto, mantenho-a, no mérito, por seus próprios fundamentos: 



    (...)



    Quanto à alegação de fato superveniente, qual seja, o ajuizamento de ação de reintegração de posse por terceiro contra os apelantes, não merece ser acolhida tal insurgência. A presente ação não diz respeito aos direitos de posse entre os particulares, mas sim, quanto aos danos ao meio ambiente ocasionados pelos réus, juntamente com as ações e omissões do Município de Florianópolis e a FLORAM. Destaco, ainda, que nos autos da ação de reintegração de posse, já foram, inclusive, juntados documentos que indicam a posse da área pelos réus particulares. Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença. Por fim, entendo que a condenação conforme posta na v. sentença mostra-se escorreita, sendo inviável alterá-la para a compensação ambiental conforme pretende a parte recorrida. Por fim, a superveniência de Decreto Municipal não altera a conclusão do julgado, na medida em que se concluiu por dano ao meio ambiente conforme a legislação federal.”



     



    A Procuradoria-Geral da República, em seu parecer, assim manifestou: (eDOC 704, pp. 3/4)



    “(...)



      Os Agravantes não lograram atacar especificamente os fundamentos da Decisão agravada, porque apenas afirmam que os dispositivos constitucionais por eles invocados teriam sido diretamente violados pelo Acórdão atacado, sem qualquer esboço de argumentação destinada a respaldar de forma específica esta alegação. Ainda que assim não fosse, a insurgência dos Agravantes, sob a alegação de ofensa ao artigo 5º, incisos V, XII e XIII, da Constituição Federal, não lograria êxito, vez que os conteúdos normativos dos aludidos dispositivos constitucionais não foram nem mesmo tangenciados pelas razões de decidir do Acórdão recorrido, circunscritas ao exame da responsabilidade objetiva pelo dano ambiental, este reputado incontroverso nos autos, razão pela qual a ausência de debate na instância de origem acerca dos temas a eles correlatos atrai a incidência dos entraves sedimentados nas Súmulas nº 282 e nº 356 do STF. O entendimento da Corte de origem teve como respaldo o Código Florestal de 1965, que já previa, tal como a legislação atual, a proteção às dunas e às restingas, definindo as respectivas áreas como de preservação permanente, o que denota ser imprescindível o exame da legislação infraconstitucional para o deslinde da controvérsia, tornando meramente reflexa eventual ofensa à Constituição Federal. Ademais, a irresignação dos Agravantes está amparada em premissas fáticas já afastadas pelo acervo fático-probatório examinado de forma soberana pelas instâncias ordinárias. Inviável, sem esbarrar no entrave da Súmula nº 279/STF, infirmar as conclusões de que a área de preservação permanente de que tratam os autos não se encontra intensamente urbanizada, “havendo inúmeros terrenos nas redondezas onde existe vegetação nativa preservada”, e de que os Recorrentes, cujo rancho de pesca não foi regularizado, não podem ser considerados pescadores tradicionais artesanais. Finalmente, quanto à alegada violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, o entendimento adotado no Acórdão recorrido está amparado em fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, não sendo exigível o exame pormenorizado de cada uma das alegações da parte inconformada. Nesse sentido, a Decisão atacada está alinhada ao Tema 339 da Repercussão Geral, segundo o qual “o artigo 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (QO no Ag nº 791.292/PE). Portanto, uma vez insuperáveis os entraves apontados ao exame da irresignação subjacente ao Agravo, impõe-se-lhe a negativa de seguimento. III. Diante do exposto, pugna o Ministério Público Federal pelo não seguimento do Agravo.”



    Conforme bem delineado pela Procuradoria-Geral da República, verifico que as razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, o que torna aplicável ao caso as Súmulas 283 e 284 desta Corte. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos do acórdão recorrido. Ausência de impugnação. Súmula nº 283/STF. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. As razões adotadas como fundamento no acórdão recorrido não foram impugnadas adequadamente no apelo extremo. Incidência da Súmula nº 283/STF. 2. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.272.966-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. 1. É inadmissível o recurso extraordinário que não ataca o fundamento do acórdão recorrido. Incidência da Súmula 283 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.” (ARE 1.029.454-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.05.2017). 



    Ademais, depreende-se dos fundamentos que constam no acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o reexame de fatos e provas e o exame da legislação infraconstitucional (Leis 6.938/81 e 12.651/2012). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 



    “DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL. LEI Nº 4.771/1965 (ANTIGO CÓDIGO FLORESTAL) E LEI Nº 8.171/1991. DIREITO ADQUIRIDO E ATO JURÍDICO PERFEITO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA . 1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional aplicada ao caso. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (ARE 811.441-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.9.2016).



    “PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. INSTITUIÇÃO E RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA LEGAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 839.413-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 18.12.2014). 



    Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Sem honorários, por se tratar de Ação Civil Pública (art. 18 da Lei 7.347/1985)



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente